Tribunal: STF
Processo: ARE 1355609
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS IMPORTAÇÃO DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO - A tributação do querosene de aviação importado deve obedecer ao disposto no artigo 412, inciso I, “b” e § 1º, do RICMS Recolhimento do ICMS até o momento do desembaraço aduaneiro Regra de diferimento não aplicável à hipótese, eis que se trata de importação do produto, e não de operações sucessivas realizadas pelo próprio distribuidor Inaplicabilidade da regra do artigo 421, do RICMS Inexistência de violação às súmulas 575, do STF e 20, do STJ Enunciados que vedam a existência de discriminação em relação aos produtos nacionais e aqueles provindos de países signatários do GATT Apelante que é simultaneamente importadora e distribuidora de combustível, incidindo na regra de retenção do imposto por substituição tributária, eis que a lei estabelece regras idênticas para o distribuidor e importador, neste caso - Inexistência de tratamento diverso para a mercadoria importada do exterior - R. sentença mantida Recurso improvido”. (eDOC 4, p. 54)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput; 150, inciso II; 152 e 170, inciso IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o lançamento do imposto devido no desembaraço aduaneiro, quando a distribuidora promove saída do produto do porto, afronta os princípios da igualdade, da livre concorrência, da não discriminação e da isonomia.



    Alega-se que o lançamento está diferido e, inexistindo exigibilidade, não há que se falar em recolhimento antecipado ou suspensão de exigibilidade. Afirma-se que não se questiona a incidência da tributação, mas, sim, o momento do lançamento do tributo. 



    Assevera-se a proibição ao Estado de estabelecer diferença tributária em razão da procedência ou destino. Aduz-se ofensa ao princípio da livre concorrência, na medida em que o tribunal de origem beneficiou uma empresa em detrimento de outra concorrente, ainda mais em um mercado tão reduzido quanto o de combustíveis de aviação.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, o tribunal de origem consignou o seguinte acerca do momento do recolhimento do ICMS no caso das operações de importação de querosene de aviação: 



    “Todavia, não é esta a hipótese dos autos, eis que a operação que ensejou o nascimento da obrigação tributária consiste na importação do produto, e não na realização de operações sucessivas realizadas pelo próprio distribuidor, como faz crer a apelante. 



    Conforme bem elucidado pela apelada, em casos como tais, o distribuidor pelos termos da Portaria CAT 03/17, ao importar a mercadoria, deve recolher, até o momento do desembaraço aduaneiro, o imposto relativo a todas as operações da cadeia, nos termos do artigo 115, do RICMS. 



    Como se verifica, a apelante é tanto importadora como distribuidora do produto, de modo a ser responsável tributária pelo recolhimento do tributo, nesta qualidade. 



    Na verdade, a apelante, por ser simultaneamente importadora e distribuidora da mercadoria, deverá, obrigatoriamente, recolher o tributo sobre toda a cadeia da operação no momento do desembaraço aduaneiro, por meio do regime jurídico da substituição tributária, nos termos do artigo 412, do RICMS, que assim dispõe: 



    (…)



    Como se denota, o regime da substituição tributária dos combustíveis importados do exterior consiste em atribuição de responsabilidade pela retenção antecipada do imposto, aos distribuidores e importadores, relativamente às subsequentes operações, até que a mercadoria chegue ao consumidor final. 



    E não há nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade nesse regime, eis que o imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada etapa da operação ou prestação com o anteriormente cobrado por este ou outro Estado, relativamente à mercadoria entrada ou à prestação de serviço recebida, acompanhada de documento fiscal hábil, emitido por contribuinte em situação regular perante o fisco. 



    Em decorrência do princípio da não cumulatividade, o contribuinte que receber, com imposto retido, mercadoria não destinada à comercialização subseqüente, aproveitará o crédito fiscal, quando admitido, calculando-o mediante aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo que seria atribuída à operação própria do remetente, caso estivesse submetida ao regime comum de tributação”. (eDOC 4, p. 57-60)



    Nesses termos, entendo que o assentado pela instância a qua não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da possibilidade da cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro da mercadoria. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “ICMS. FATO GERADOR. DESEMBARAÇO ADUANEIRO DAS MERCADORIAS IMPORTADAS DO EXTERIOR. ANTECIPAÇÃO DA DATA DE RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE POR MEIO DE DECRETO. Apresenta-se sem utilidade o processamento de recurso extraordinário quando o acórdão recorrido se harmoniza com a orientação desta Corte no sentido da possibilidade da cobrança do ICMS quando do desembaraço aduaneiro da mercadoria (REs 192.711, 193.817 e 194.268), bem como de não se encontrar sujeita ao princípio da legalidade a fixação da data do recolhimento do ICMS (REs 197.948, 253.395 e 140.669) Agravo desprovido”. (AI 339.528 AgR, Rel. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, DJ 22.2.-2002)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente